Tribunal: TJMT
Processo: 1053302-72.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053302-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Imunidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA DA SILVA SOARES - CPF: 545.611.911-00 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, externou, nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C COBRANÇA

– SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL EM ATIVIDADE -PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA) ––
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ADI N. 6.025 E TEMA 1.037 STJ
–
DISPENSA PREVISTA APENAS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA MOTIVADA POR ACIDENTE EM SERVIÇO
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O art. 6º da Lei nº 7.713/1988 isenta do imposto de renda alguns rendimentos que elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos "proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional".

2.

No julgamento da ADI 6.025, o STF decidiu que a isenção tributária, conferida pela Lei n. 7.713/1988, atinge apenas as pessoas que se aposentaram em decorrência das doenças ali previstas ou de acidentes de trabalho.

3.

Ainda, em

julgamento

de

recursos

especiais repetitivos (Tema 1.037), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese de que não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei nº 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.

4.

In casu
, n
ão se aplica a concessão do benefício fiscal a servidora, porquanto se encontra no exercício de atividade laboral.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023